Tribunal: TJMT
Processo: 1001067-67.2020.8.11.0044
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001067-67.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSENEI ZEMOLIN - CPF: 658.937.860-68 (APELADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO MONITÓRIA

– PROCEDENCIA -
DEPÓSITO DE SOJA
-
PROVA ESCRITA HÁBIL
-
ROMANEIOS E RECONHECIMENTO DO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
-
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 143.828,00, referente ao depósito de 1.754 sacas de soja no armazém da apelante
, e
condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelo apelado constituem prova escrita hábil para embasar a ação monitória e se o juízo de origem deixou de analisar fatos novos apresentados pela apelante que pudessem alterar o julgamento da demanda.

III. Razões de decidir

3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a existência de obrigação líquida, requisito plenamente atendido pelos romaneios de entrega, notas fiscais e, especialmente, pela inclusão do crédito na lista de
credores da própria apelante em seu pedido de recuperação judicial.

4. O reconhecimento do débito pela própria devedora em sua recuperação judicial constitui prova inequívoca da existência da obrigação, corroborando os demais elementos documentais apresentados pelo autor.

5. O ônus de desconstituir a presunção de veracidade dos documentos apresentados recai sobre o devedor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, ônus do qual a apelante não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas sobre ausência de aceite nos romaneios.

6. O artigo 493 do CPC autoriza o juiz a considerar fatos supervenientes, mas não obriga a reabertura da instrução processual quando os elementos já constantes permitem o julgamento adequado da lide.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. Constituem prova escrita hábil para embasar ação monitória os romaneios de entrega de produtos, notas fiscais e, especialmente, o reconhecimento do crédito pelo próprio devedor em lista de credores de recuperação judicial. 2. O ônus de desconstituir a presunção de veracidade dos documentos apresentados em ação monitória recai sobre o devedor, que deve apresentar provas concretas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 3. A dificuldade financeira do devedor não constitui fato extintivo da obrigação assumida."
-

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
ela

INDIANAGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

em face da
sentença que
julgou procedente

a
A
ção
M
onitória
no 1001067-67.2020.8.11.0044
ajuizada por
JOSINEI ZEMOLIN
, constituindo título executivo judicial no valor de
R$ 143.828,00
(cento e quarenta e três mil e oitocentos e vinte e oito reais)
,
referente ao depósito de 1.754 sacas de soja
, bem como condenou a requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes
arbitr
ados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Os embargos de declaração opostos pela apelante foram rejeitados no
ID no 354872412
.

Em
suma, aduz
a apelante que o juízo
singular
deixou de analisar fatos novos e documentos apresentados após a propositura da ação, nos termos do artigo 493 do CPC.

Argumenta que sua situação de hipossuficiência restou caracterizada em razão do indeferimento do pedido de recuperação judicial, resultando em inúmeras constrições indevidas e degradação de sua realidade financeira.

Assevera que
os documentos apresentados pelo apelado se mostram insuficientes para comprovar a relação negocial, uma vez que os romaneios não possuem aceite expresso capaz de demonstrar a efetiva entrega dos produtos.

Sustenta

que incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

In
voca
também
violação aos artigos 422, 476 e 187 do C
ódigo
C
ivil
, alegando onerosidade excessiva, exceção do contrato não cumprido e ausência de títulos executivos.

No mais, reafirma
que a sentença que indeferiu os embargos de declaração merece reforma, pois não analisou os novos fatos e documentos que comprovam seu atual estado de vulnerabilidade.

Por fim, pugna pelo
provimento do recurso para reformar a sentença, com a inversão
do
ônus sucumbenciais.

O apelado

JOSENEI ZEMOLIN

apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurs
o, alegando
que a apelante adota conduta protelatória, com histórico de execuções e ações monitórias no estado de Mato Grosso, com dívidas superiores a R$ 222 milhões.

Argumenta
adiante
que a empresa possui vasto histórico de litigância de má-fé reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Por derradeiro, requerer
o desprovimento do recurso, a condenação da apelante por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Não é de se olvidar que a
ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a existência de obrigação líquida.

No caso, o
autor apresentou romaneios de entrega de soja, notas fiscais e, principalmente, a lista de credores da própria requerida em seu pedido de recuperação judicial, na qual consta expressamente o crédito do autor no valor de
R
$ 141.927,68
(cento e quarenta e um milhão, novecentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos).

Ademais, a
apelante não trouxe qualquer prova capaz de elidir a presunção de veracidade dos documentos apresentados
, limitando-se
alegar genericamente a ausência de aceite nos romaneios, sem demonstrar concretamente a inexistência da relação jurídica ou do débito
, ônus que lhe cabia (
desconstituir a prova apresentada pelo autor
), nos termos

d
o artigo 373, inciso II, do CPC
.

A alegação de que o juízo
singular
deixou de analisar fatos novos não prospera
– até porque, o
s embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A pretensão de reexame de provas e rediscussão do mérito não encontra guarida nessa via recursal.

O artigo 493 do CPC autoriza o juiz a considerar fatos supervenientes, mas tal dispositivo não obriga a reabertura da instrução processual quando os elementos já constantes permitem o julgamento da lide.

Ademais, a
situação econômica da apelante não constitui fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O eventual indeferimento de recuperação judicial não afasta a existência do débito nem a legitimidade da cobrança. A dificuldade financeira do devedor não exonera a obrigação assumida.

Se não bastasse, a
inclusão do crédito do autor na lista de credores da recuperação judicial constitui reconhecimento inequívoco da dívida pela própria apelante
, inclusive,

t
al documento, emanado da própria devedora, possui força probatória significativa e corrobora os demais elementos trazidos pelo autor.

Quanto
à

aludida
violação aos artigos 422, 476 e 187 do C
ódigo
C
ivil
, tal argumento
carece de fundamentação adequada. A apelante não demonstrou qual conduta do autor teria violado a boa-fé objetiva, nem em que consistiria o abuso de direito ou a exceção do contrato não cumprido
,
portanto, tratando-se

de
alegações genéricas, desprovidas de substrato fático concreto.

O conjunto probatório apresentado pelo autor revela-se suficiente para embasar a procedência da ação monitória
, principalmente os
romaneios, as notas fiscais e o reconhecimento do débito pela própria apelante em sua recuperação judicial
.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, embora o histórico processual da apelante revele conduta reiterada de resistência injustificada em diversas demandas, a mera interposição de recurso, ainda que desprovido de fundamento sólido, não configura, por si só, litigância de má-fé
, muito mais, ainda diante da ausência de dolo processual.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
é firme no entendimento de quepara caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no referido artigo, é necessária a
intenção dolosa ou culpa grave do litigante e intensão de obstrução do trâmite regular do processo
.
Confira:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada
. 3. Agravo
interno parcialmente provido."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1873464/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

No caso em comento, não se vislumbra que a atuação do apela
nte
se deu de forma desleal, maldosa e com dolo ou grave culpa e, muito menos causou prejuízo para
a
parte a
pelada
.

Assim sendo, não há que se falar em multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e elevo em mais 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026